Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE RECEBIMENTO DE CHAMADAS E DE MENSAGENS NA MODALIDADE SMS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTOR OU DE TERCEIROS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. ASTREINTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço pela ré, bem como a ocorrência de danos que tenham afetado a esfera extrapatrimonial do autor. Ademais é necessário avaliar se a apelante cumpriu a decisão liminar no prazo estabelecido pelo Juízo singular.

2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. 3.1 A regra prevista no § 3o, inc. II, do aludido artigo que determina que a responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada nas hipóteses de fato atribuído a terceiro ou ao próprio consumidor.

4. No caso em deslinde o autor comprovou os fatos articulados relativos à impossibilidade de recebimento de chamadas telefônicas, bem como de mensagens de texto na modalidade SMS, desde que efetuou a portabilidade compulsória de sua linha telefônica para a sociedade empresária ré em razão da aquisição da operadora Oi pela ré.

5. No que concerne aos alegados danos morais convém destacar que a obrigação de indenizar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso.

6. Quanto ao valor das indenizações, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

7. Diante da análise da conduta do prestador de serviço e do consumidor e da repercussão do ato ilícito indenizatório na esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame manter o valor da indenização de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de acordo com o estabelecido pela respeitável sentença.

8. A regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil estabelece que é atribuição do Juízo determinar providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente.

9. O Juízo singular deferiu, aos 10 de outubro de 2023, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a sociedade empresária ré restabelecesse os serviços de recebimento de chamada e de mensagem da modalidade SMS da linha telefônica pertencente ao demandante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pois, do contrário, seria aplicada multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

10. O autor comprovou que, até o dia 7 de novembro de 2023, ocorreu a falha técnica relatada.

11. A despeito da apelante haver tentado fazer crer que agiu com prontidão para o cumprimento da decisão liminar, ficou demonstrado que a ordem judicial foi cumprida quase 2 (dois) meses depois de ter sido a ter intimada a respeito da decisão que antecipou os efeitos da tutela, sem que a recorrente tenha justificado eventual impossibilidade de cumprimento no prazo determinado.

12. Recurso conhecido e desprovido.